Tribunal: STF
Processo: RE 1368906
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado:



    POLICIAIS MILITARES - HOMICÍDIO PERPETRADO CONTRA CIVIS - ARQUIVAMENTO INDIRETO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. RECURSO NÃO PROVIDO.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 125, § 4º, e 129, I, da CF. Sustenta que:



          (i) “o Ministério Público do Estado de São Paulo considera que o Judiciário Militar de São Paulo feriu o disposto no artigo 129, I, da Constituição Federal, que estabelece ser função institucional do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública; interferiu, assim, indevidamente na opinio delicti do Ministério Público, titular privativo da ação penal pública, portanto, único órgão competente para requerer o arquivamento do inquérito policial”; 



          (ii) “a Justiça Militar quer impedir que o IPM siga para a apreciação de Colega Membro do Ministério Público que oficia perante o Júri, para que ali seja analisada a necessidade de requisição de novas diligências, a oportunidade de ser proposta, desde logo, a ação penal ou de ser promovido de pronto o arquivamento da investigação policial”. 



    3. O recurso merece provimento, tendo em vista que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “excede os limites de sua competência legal […] o órgão judiciário que, para afastar a tese da legítima defesa sustentada pelo réu, acaba por se pronunciar sobre questão afeta ao júri, incorrendo na apreciação subjetiva dos elementos probatórios” (HC 69.893, Rel. Min. Ilmar Galvão). Vejam-se o RE 1.254.574, Relª. Minª. Rosa Weber; o RE 1.152.354, de minha relatoria; e o RE 1.224.733-AgR, Rel. Min. Alexandre Moraes, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    4. Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para declarar a nulidade dos atos praticados pela Justiça Militar, a partir da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial militar, devolvendo os autos à origem para subsequente encaminhamento ao órgão jurisdicional competente (Tribunal do Júri), nos termos do art. 82, § 2º, do CPPM. 



Publique-se.



      Brasília, 27 de maio de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator